Tribunal: STF
Processo: ARE 1572718
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. IRPJ. CSLL. Verba recebida em razão de rescisão de contrato. Lei 6.729/1979. Natureza. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame 



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo por inviabilidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional em sede extraordinária.



    II. Questão em discussão 



    2.Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 153, III, e 195, I, c, da Constituição da República.



    III. Razão de decidir



    3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, por não configurar ofensa direta à Constituição e em razão do óbice constante da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental não provido.